Tribunal: CARF
Processo: 11128.725557/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF N. 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima o agente de cargas, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de registro no Siscomex Carga de informações sobre conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da embarcação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725557/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.967 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF N. 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima o agente
de cargas, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração
regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966. Súmula CARF
no 185.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
MULTA
REGULAMENTAR
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de registro no Siscomex Carga de informações sobre
conhecimento agregado sem a antecedência mínima de 48h da atracação da
embarcação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725557/2015-21
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.967 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725557/2015-21

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 10.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22 da IN 800/2007.

Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente prestou informações sobre a
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master de forma intempestiva com o registo de
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL em desatendimento à antecedência em relação ao
registro da atracação da embarcação que transportava a carga. O auto de infração em referência
identificou descumprimento de prazo exigido pela fiscalização aduaneira com a consequente
imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966.

A Recorrente foi cientificada do lançamento e, no prazo legal, apresentou
impugnação alegando ter cumprido as normas aduaneiras e prestado as informações exigidas
pela fiscalização alfandegária; ser parte ilegítima para autuação; possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea e atipicidade da sua conduta. Sustenta que não deixou de prestar
informações e que as alterações que geraram o bloqueio automático do SISCOMEX Carga foram
retificações de informações anteriormente prestadas. Alegou também bis in idem por aplicação
de multa por cada CE agregado.

A 13a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou procedente em parte a Impugnação,
destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB configura hipótese de
incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de multa, com fulcro no
prazo estipulado pelo art. 22 da IN 800/2007. Contudo, acatou o argumento da Recorrente
quanto ao bis in idem reduzindo a multa ao patamar de R$ 5.000,00 sob o argumento que deve
ser aplicada por cada CE genérico.

Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega as mesmas razões apostas na Impugnação e, ao fim, pede pelo provimento do Recurso.

Em síntese, são os fatos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.967 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725557/2015-21

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, os arts. 3o, 4o e 5o da IN 800/2007 tratam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:

Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de
carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (IN SRF
800/2007) – gn.

Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o consolidador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agente de cargas. Ainda, pelo que se infere do art.
5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem os agentes de carga
que o represente. Portanto, o agente de cargas é responsável pelo cumprimento das
obrigações exigidas pelo controle aduaneiro.
Sobre a responsabilidade por infrações aduaneiras, em acordo ao que prescreve o
art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, podem figurar o polo passivo qualquer que a ela tenha dado
causa, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.967 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725557/2015-21

O enunciado acima transcrito não deixa dúvidas sobre a responsabilidade quando
da ocorrência de infrações previstas no Decreto-Lei 37/1966, de modo que a penalidade pode ser
imputada ao agente de cargas quando concorrer para sua ocorrência.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

2
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações fora do prazo para autorizar a lavratura de auto de
infração com exigência de multa. Portanto, não há que se falar em procedimento de fiscalização
e espontaneidade na especificidade do caso em comento.
O instituto da denúncia espontânea em matéria aduaneira encontra arrimo no art.
102 do Decreto-Lei 37/1966:

Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. – gn.

Destaca-se que a exclusão da penalidade somente é possível com relação a atos
que constituam obrigações de natureza tributária, hipótese que não se adequa ao caso em
comento. Tendo em vista que a penalidade aplicada tem fundamento em descumprimento de
prazo para prestação de informações sobre carga transportada, evidencia-se a natureza aduaneira
da penalidade e, portanto, inaplicável instituto exclusivo à matéria tributária.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.967 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725557/2015-21

Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010

Ainda sobre a denúncia espontânea, a Recorrente faz menção à decisão proferida
nos autos do processo de n. 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo. Trata-se de ação coletiva que tem como parte a Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que propôs a medida judicial no objetivo de reconhecer o
instituto da denúncia espontânea para as multas previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei
37/1966.
Vale lembrar que o STF no RE 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida,
firma o entendimento de que as decisões proferidas em ações coletivas somente aproveitam aos
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento.

RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa: REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI,
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses
dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. – gn.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.967 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725557/2015-21

Pela análise do conjunto probatório, verifica-se que a Recorrente não comprova
sua condição de associada e também não comprova que conferiu autorização expressa à
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais para litigar como sua substituta processual. Portanto, à
Recorrente não se aplicam os efeitos da decisão judicial invocada nas razões recursais.
Por tudo alegado, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa por
denúncia espontânea.

3
Da multa regulamentar

Pelo que se infere do auto de infração e telas do Siscomex anexas, a Recorrente
fora autuada com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 por
prestar informação fora do prazo estabelecido pela RFB.

Em análise da descrição fática que se extrai do próprio auto de infração, a
imputação de multa advém do fato de ter a Recorrente feito a vinculação dos CEs Agregados
HBL 151105191853474 e 151105191873319 à partir de 17/10/2011 às 17h11.
O registro da atracação da embarcação que transportou a carga ocorreu
19/10/2011 as 6h20, de modo que a inclusão dos CEs Agregados HBL 151105191853474 e
151105191873319 à partir de 17/10/2011 às 17h11 configura desconsolidação em prazo
inferior à antecedência de 48h exigidas pelo art. 22 da IN SRF 800/2007.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.967 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725557/2015-21

Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966 é
necessária a identificação da conduta deixar de prestar informações:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; - gn.

Pela análise do extrato do conhecimento eletrônico carreado aos autos verifica-se
a conduta deixar de prestar informações na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal. No que diz respeito à desconsolidação, a IN 800/2007 estabelece o prazo de
48h de antecedência à atracação da embarcação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

No caso dos autos, a informação sobre carga a qual refere-se o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/1966 consiste no registro da desconsolidação, nos termos dos arts. 10 e 17 na IN
800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
IV - a informação da desconsolidação;
(...)
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. – gn.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.967 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725557/2015-21

Pela leitura dos dispositivos insertos nos arts. 22, III e 17, II a inclusão de todos os
conhecimentos eletrônicos agregados deve ser registrada no SISCOMEX Carga no prazo de 48h
de antecedência da atracação da embarcação.
Sendo assim, não prospera o argumento da Recorrente prestou informações
sobre a carga tempestivamente e que a inclusão dos Conhecimentos Agregados seria mera
retificação do Conhecimento Eletrônico Master, vez que a informação de desconsolidação
compreende a inclusão de todos os conhecimentos agregados.

Em conclusão à exposição de razões que fundamentam o voto, entendo que o
acórdão recorrido deve ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital